Tribunal: TJPA
Processo: 0003252-63.2004.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003252-63.2004.8.14.0015

APELANTE: JOSE NASCIMENTO DE OLIVEIRA

APELADO: FRANCISCO PRIMO DE CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. AÇÃO DE DESPEJO CONEXA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PARTE NÃO FIGUROU NO CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONTRATO COM PRAZO EXPIRADO. DECADÊNCIA. RECURSO
CONHECIDO
PORÉM, NEGADO PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR–LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Versa o presente embate sobre recurso de apelação interposto por Jose Nascimento de Oliveira, face à sentença proferida pelo ilustre Juiz de Direito da 1ª vara cível da comarca de Castanhal, que julgou extinta a Ação de renovação de contrato, sem resolução do mérito, proposta pelo apelante contra Francisco Primo de Campos, ora parte apelada.

Em sua inicial, o autor discorre que é locatório de um imóvel da parte ré, exclusivamente para exploração comercial, sendo seu último contrato escrito e datado em 02 de janeiro de 2004 e com prazo para terminar em 02 de janeiro de 2005 (id. 4454412), o qual foi pactuado entre o apelante e a Sra. Marcela Nancy Araújo Campos, estranha à presente ação.

Na contestação, a parte ré requereu a improcedência da ação proposta pelo autor, na medida em que apresentou preliminares de ilegitimidade passiva e decadência para a propositura da ação.

Entrementes, foi proposta ação de despejo contra o autor e foi cumprido o ato desalijatório desde 07 de março 2005 (proc nº 0000011-47.2005.8.14.0015). Ação foi proposta pela sra. Marcela Nancy Araujo Campos, que figura como locadora no contrato apresentado.

O juízo
a quo
proferiu sentença (id. 4454624): “ (...) Considerando que pereceu o objeto da presente ação com a execução do despejo e venda do imóvel, não há como prosseguir o processo pela falta de interesse processual, que é uma das condições da ação, desse modo, decreto extinto o processo sem resolução de mérito, com consequente arquivamento nos moldes do art. 267, VI, do Código de Processo Civil (...).”

Irresignado com a sentença prolatada, o apelante interpôs recurso de apelação de forma genérica e sem atacar de fato a decisão definitiva proferida, limitando-se a apresentar os mesmos pedidos da inicial e requerer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a apelada requisitou que seja negado provimento ao recurso de apelação e reiterou as preliminares apresentadas em contestação.

É o relatório.

Passo a proferir voto, que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto.

Vejo que o autor/apelante ingressou com uma ação renovatória de contrato de locação em 02/12/2004, onde alegou fazer jus à renovação, nos termos do artigo
51
da lei
8.245
/91, vindo a tecerem diversas outras questões sobre a relação jurídica estabelecida entre as partes.

Em último contrato realizado, este tinha vigência de 1 ano, iniciando em
02 de janeiro de 2004 e findando em 02 de janeiro de 2005.

De plano, afirmo não haver razão nas teses apresentadas pela parte apelante. Explico:

No contrato de locação apresentado (id. 4454412), é possível verificar que Francisco Primo de Campos (apelado) não está presente no referido documento, visto que o contrato foi pactuado pelo Sr. Jose Nascimento de Oliveira, locatário, e Sra. Marcela Nancy Araújo Campos, locadora. Sendo que a Locadora distribuiu ação de despejo em 07 de março de 2005, após o prazo final do contrato, em face do autor. No processo movido por Marcela Nancy Araújo Campos, em que é conexo a este, foi deferido o despejo do apelante, conforme disposto em sentença.

Justamente por não está presente no contrato de locação de imóvel, a parte apelada apresentou preliminar de ilegitimidade passiva, pois não participou do negócio jurídico em questão.

Portanto, vistoriando os documentos acostados aos autos, em especial o contrato de locação, vislumbro que de fato está presente a ilegitimidade passiva do réu, na medida que a parte que não participou do referido contrato não detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Vejamos jurisprudência em casos análogos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PARTE QUE NÃO FIGUROU NO CONTRATO DE LOCAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. - A legitimidade ad causam é condição da ação que se afere pelo exame em abstrato do elemento subjetivo da demanda - A parte que não participou do contrato de locação não detém legitimidade para figurar no polo passivo de uma ação de ação renovatória - Hipótese dos autos em que a prova documental demonstra que, de fato, o Condomínio não é proprietário, nem signatário do contrato de locação do imóvel que a recorrente pretende renovar, mostrando-se, portanto, indevida a inclusão dele no polo passivo da lide - Recurso não provido.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2873513-91.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 22/02/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2024)

Ademais, em relação ao pedido de decretação de decadência do direito de ação apresentada pelo apelado, esse também deve prosperar, passo a discorrer:

Cediço que, nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário tem direito à renovação do contrato, desde que preenchidos os requisitos do art. 51 da Lei nº 8.245/1991.

No entanto, de tal direito decai aquele que não propuser a ação no interregno de um ano, no máximo,
até seis meses, no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor (art. 51, § 5º, da lei da locação).

No caso concreto, o apelante ajuizou a ação renovatória em
02 de dezembro de 2004, quando deveria ter ingressado com a presente ação em até 06 meses antes da data da finalização do contrato, ou seja, até 02 de julho de 2004, visto que o contrato findaria em 02 de janeiro de 2005, e como não o fez, motivo pelo qual houve a preclusão do seu direito de exigir a renovação do contrato de locação.

Dessa forma, em que pese as alegações do apelante, mesmo que em sua maioria sem a fundamentação adequada, é fato que assiste ao locador o direito de negar a renovação do imóvel, pelo motivo exposto.

Nesse sentido, vejamos jurisprudências atuais sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA. CONTRATO COM PRAZO EXPIRADO, ESTANDO A LOCAÇÃO A VIGER POR PRAZO INDETERMINADO. DECADÊNCIA RECONHECIDA. ARTIGO 51, § 5, DA LEI 8.245/91. SENTENÇA MANTIDA. - Tendo expirado o prazo inicial da locação, com vigência do contrato atualmente por prazo indeterminado, cumpre reconhecer a decadência do direito na propositura da ação renovatória, cujo prazo final é de ate 06 (seis) meses a anteceder o prazo final de vencimento da locação contratual.

(TJ-MG - AC: 50070321720228130016, Relator: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 12/05/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2023)

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO – - DECADÊNCIA - RECONHECIMENTO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - MANUTENÇÃO - É DECADENCIAL O PRAZO ESTABELECIDO NO ARTIGO 51, § 5º, DA LEI Nº 8.245/91, E SUA INOBSERVÂNCIA ACARRETA A PERDA DO DIREITO À RENOVAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. Considerando-se que a ação renovatória há de ser proposta no primeiro semestre do último ano de vigência do contrato de locação, e que a locatária só protocolou a inicial da ação renovatória em 30/08/2022, quando o direito à renovação se o prazo do contrato a permitisse já havia sido atingido pela decadência., de rigor a manutenção de improcedência da r. sentença.

(TJ-SP - AC: 10935271420228260100 São Paulo, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 31/10/2023, Data de Publicação: 31/10/2023)

Por fim, constato que na ação de despejo que trata do mesmo imóvel apresentado aos autos, foi executado o despejo do presente apelante
(proc nº 0000011-47.2005.8.14.0015).

Diante do apresentado, não vislumbro razão para acolhimento do apelo, conforme argumentos e fundamentos expostos.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença apelada.

É O VOTO.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 09/05/2024